Tribunal: TJPA
Processo: 0800714-22.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800714-22.2022.8.14.0023

APELANTE: MARINETE DE LIMA REIS

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR LONGO PERÍODO. CONFIGURAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, CONFORME REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora temporária contra sentença que reconheceu o direito ao FGTS, limitado ao período dos últimos cinco anos de vínculo, mas indeferiu o pedido de pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, ao fundamento de ausência de previsão legal e de não comprovação de desvirtuamento da contratação. A autora laborou por mais de 37 anos para o Município de Irituia em sucessivos contratos temporários, sem usufruir as férias legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da longevidade da prestação de serviço e da renovação sucessiva de contratos temporários, resta caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, nos termos do Tema 551 da Repercussão Geral do STF, apto a gerar o direito às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza contratações temporárias apenas para atender necessidade excepcional de interesse público, nos termos da lei.
4. A Lei Complementar Estadual nº 07/1991, com redação da Lei Complementar nº 77/2011, limita a duração da contratação temporária a um ano, prorrogável uma única vez por igual período, vedando nova contratação da mesma pessoa no prazo inferior a seis meses.
5. A manutenção do vínculo por mais de 37 anos, mediante sucessivas contratações temporárias, caracteriza manifesto desvirtuamento da finalidade legal da contratação temporária.
6. Nos termos do Tema 551 do STF, servidores temporários têm direito ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3, quando caracterizado o desvirtuamento da contratação pela Administração Pública.
7. Diante da nulidade da contratação por desvio de finalidade, impõe-se o reconhecimento do direito à percepção das férias proporcionais acrescidas de 1/3, além do FGTS já reconhecido em sentença.
8. Correção monetária e juros de mora devem observar o decidido no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, com incidência do IPCA-E e aplicação das regras de contagem de juros conforme período legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para condenar o Município de Irituia ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referentes aos últimos cinco anos do vínculo, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Marinete de Lima Reis, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, movida por Marinete de Lima Reis em face do Município de Irituia.

A peça inicial narra que a parte autora, professora de educação infantil, laborou junto ao Município de Irituia, especificamente na Escola Municipal Hebron, localizada na zona rural da referida municipalidade, mediante sucessivos contratos temporários, entre os anos de 01/04/1983 a 31/12/2020. Alega que, durante todo o pacto, não recebeu os valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) nem gozou das férias proporcionais previstas legalmente, apesar de reiteradas renovações contratuais. Aponta que não houve qualquer pagamento desses direitos durante o vínculo, tampouco após sua interrupção definitiva em 2021, quando, por troca de gestão municipal, não mais foi reconduzida ao cargo.

A autora pleiteou o pagamento dos valores devidos a título de FGTS e férias proporcionais acrescidas de um terço, limitados aos últimos cinco anos de trabalho, em virtude da prescrição quinquenal, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para: Condenar o Município de Irituia ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS relativos ao período de 29 de dezembro de 2017 a 31/12/2020, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês, conforme critérios estabelecidos pela legislação pertinente. Indeferir o pedido de pagamento das férias proporcionais não pagas, por falta de previsão legal ou contratual expressa, bem como pela ausência de comprovação de desvirtuamento da contratação temporária.
Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Inconformada com a sentença, Marinete de Lima Reis interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o Juízo de origem incorreu em erro ao indeferir o pedido de pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço. Alega que a sentença não considerou o desvirtuamento do regime de contratação temporária, configurado pelas sucessivas e reiteradas renovações por mais de 37 (trinta e sete) anos de prestação de serviço. Sustenta que o entendimento firmado no Tema 551 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal autoriza, em tais hipóteses, o reconhecimento do direito às férias acrescidas do terço constitucional.

A apelante cita a tese firmada no Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, segundo a qual “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Defende, portanto, que, ante a longevidade da relação, encontra-se configurada a segunda exceção à regra estabelecida pelo STF, devendo ser reconhecido seu direito às férias.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o Município apelado ao pagamento das férias não pagas, acrescidas do terço constitucional.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Irituia, em que se sustenta, em síntese, a manutenção da sentença. Argumenta o apelado que a contratação da recorrente se deu sob regime jurídico-administrativo e não celetista, razão pela qual não haveria que se falar em pagamento de férias com o acréscimo de um terço, tampouco de FGTS, salvo nos moldes já reconhecidos na sentença. Sustenta, ainda, que não restou comprovado o desvirtuamento contratual, nos moldes exigidos pelo STF no Tema 551.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que, diante da longa duração do vínculo e da prática reiterada de renovações contratuais, encontra-se caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, devendo ser estendido à apelante o direito ao gozo de férias remuneradas com o terço constitucional, nos moldes da jurisprudência consolidada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX
autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado
, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior. ”

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade, contrariando o limite disposto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº07/1991. Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº895.070/RN.

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DO TEMA 551/ STF. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3.
FALTA DE AMPARO LEGAL PARA OS PEDIDOS DE HORAS-EXTRAS, SALÁRIO FAMÍLIA E ADICIONAL NOTURNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
É devido aos ex-servidores públicos contratados em regime temporário os valores referentes ao FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, quando reconhecida a nulidade da relação contratual;

III-

In casu
, só há direito ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3, tendo em vista a inexistência de pleito quanto aos valores do FGTS;

IV-
Denegado o direito ao salário família, horas-extras e adicional noturno, tendo em vista a falta de amparo legal;

V-
Como ambas as partes foram em parte vencida e vencedora está configurada a sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86 do CPC;

VI-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando os termos da sentença
a quo
, de modo a denegar ao apelado os valores referentes a salário família, horas-extras, e adicional noturno. Mantido o direito de o apelado perceber os valores referentes ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Condenação sucumbencial em 10%, a ambas as partes tendo em vista a sucumbência recíproca.

(TJPA – Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº 0007291-31.1998.814.0301, data de julgamento: 08/03/2022)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, reafirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3,

uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478, no RE 1066677, Tema 551.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desta forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/06/2025